Tribunal: STM
Processo: 7000701-43.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APELO PROVIDO. A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição de prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até decisão final. E é nesse sentido que o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição de procedibilidade. Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de deserção. Não raro, tanto a Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do vínculo castrense que mantêm, tão logo se conclua o período do constitucional serviço obrigatório. Porém, o fato de responder a processo de deserção impede sua dispensa, o que, por vezes, estimula a consumação de nova deserção. Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação penal militar. O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu artigo 123, ao estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz a perda superveniente da condição de militar como causa de extinção da punibilidade. Com efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que o diploma não mencionou eventual exclusão das fileiras de acusado que responda a processo de deserção já deflagrado. Apelação julgada procedente. Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000701-43.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANIEL GOLDWIN HENRIQUE FARIAS
ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RO010318)
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS JORGE GOMES NEGREIROS (OAB RO011764)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE
APELAÇÃO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA, DETERMINAR O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM O CONSEQUENTE JULGAMENTO DE
MÉRITO DA AÇÃO PENAL MILITAR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS NEGAVAM PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, E MANTINHAM A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000701-43.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANIEL GOLDWIN HENRIQUE FARIAS
ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RO010318)
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS JORGE GOMES NEGREIROS (OAB RO011764)
EMENTA
APELAÇÃO.
MPM.
DESERÇÃO. ART.
187
DO
CPM.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO
DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APELO PROVIDO.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está
associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é
indispensável que o Acusado seja militar da ativa no momento do
recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição de
prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular
processamento até decisão final.
E é nesse sentido que o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência
desta Corte sedimenta o entendimento de que a ação penal que trata de
deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa,
constituindo a condição de militar, portanto, condição de procedibilidade.
Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade
representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que
responde a processo de deserção. Não raro, tanto a Unidade Militar
quanto o próprio Acusado desejam o fim do vínculo castrense que
mantêm, tão logo se conclua o período do constitucional serviço
obrigatório. Porém, o fato de responder a processo de deserção impede
sua dispensa, o que, por vezes, estimula a consumação de nova
deserção.
Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita
interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade para
aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do
7000701-43.2023.7.00.0000
40001356889 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço militar
ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão
das Forças Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento
da ação penal militar.
O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu artigo 123, ao
estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz a perda
superveniente da condição de militar como causa de extinção da
punibilidade. Com efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos
revela que o diploma não mencionou eventual exclusão das fileiras de
acusado que responda a processo de deserção já deflagrado.
Apelação julgada procedente. Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, decidiu dar provimento
ao presente Recurso de Apelação para, reformando a sentença, determinar o
prosseguimento do feito, com o consequente julgamento de mérito da Ação Penal
Militar.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(Evento 1; doc. 1) contra a Sentença, de 29/5/2023, proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, que decidiu, por
unanimidade, extinguir a Ação Penal Militar nº 7000165-36.2018.7.12.0012 sem
resolução do mérito, com base no art. 3º, "a", do CPPM, c/c o art. 395, II, do
CPP (Evento 1, doc. 4).
A Exordial acusatória narra, em síntese, que o Acusado ex-Sd
Ex DANIEL GOLDWIN HENRIQUE FARIAS deixou de se apresentar
injustificadamente ao 5º Batalhão de Engenharia de Construção, em Porto Velho/RO,
unidade militar em que servia, a partir de 21/8/2018 (Parte de Ausência na IPD nº
7000165-36.2018.7.12.0012;
evento
1;
doc.
1,
fl.
3).
Além
disso,
7000701-43.2023.7.00.0000
40001356889 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permaneceu ausente, sem justificativa, por mais de 8 (oito) dias, consumando o
delito de deserção no dia 30/8/2018 (Parte de Deserção e Termo de Deserção na
IPD nº 7000165-36.2018.7.12.0012; evento 1; doc. 1, fls. 5 e 8, respectivamente).
O Acusado apresentou-se, espontaneamente, apenas em 11/1/2023,
sendo, nesta data, recolhido à prisão, submetido à inspeção de saúde e reincluído ao
serviço militar após a inspeção (IPD nº 7000165-36.2018.7.12.0012; evento
72; docs. 1, 5 e 10).
Por esses motivos, o Ministério Público Militar, em 17/1/2023,
denunciou o ex-Sd Ex DANIEL GOLDWIN HENRIQUE FARIAS, pela prática do
crime previsto no art. 187 do CPM (APM nº 7000028-78.2023.7.12.0012; evento 1).
Em 28/1/2023, a Denúncia foi recebida, sendo o Acusado devidamente citado em
7/2/2023 (APM nº 7000028-78.2023.7.12.0012; evento 2; e evento 16, doc. 3).
No decorrer do Processo, veio aos autos a informação de que o
Acusado foi licenciado das fileiras do Exército em 5/5/2023 (APM nº 7000028-
78.2023.7.12.0012; evento 44), voltando, assim, à condição de Civil.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar expressou seu
posicionamento a favor da continuidade do Feito. Argumentou que a condição de
militar deve ser avaliada no momento do oferecimento da Denúncia, sendo
considerada uma condição de procedibilidade e não de prosseguibilidade do
Processo Penal Militar (APM nº 7000028-78.2023.7.12.0012; evento 50).
A seu turno, a Defesa do Acusado solicitou o arquivamento da Ação
Penal Militar, em razão do licenciamento do Acusado (APM nº 7000028-
78.2023.7.12.0012; evento 52).
Em seguida, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade, decidiu, em razão da perda da condição de militar do
Acusado, extinguir a Ação Penal Militar nº 7000165-36.2018.7.12.0012 sem
resolução do mérito, com base no art. 3º, "a", do CPPM, c/c o art. 395, II, do CPP,
bem como na jurisprudência do STF (Evento 1, doc. 4). Entendeu que "o status de
militar da ativa é condição objetiva de procedibilidade da ação penal em crimes de
deserção" (Evento 1. doc. 4).
A Sentença transitou em julgado para a Defesa do Acusado em
17/6/2023 (APM nº 7000028-78.2023.7.12.0012; evento 54).
Inconformado, o MPM interpôs o recurso de Apelação em
14/6/2023 (Evento 1).
7000701-43.2023.7.00.0000
40001356889 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta das razões, em síntese, o pedido pela reforma da Sentença, com
a consequente retomada do Feito, uma vez que a condição de militar não é condição
de prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
Para o MPM primevo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que
o licenciamento do Acusado não obsta a continuidade do Processo. Além disso, "não
há exigência legal expressa de que o processo de deserção tenha, como condição de
prosseguibilidade a qualidade de militar do acusado. Pelo contrário, o §2º do artigo
457 do CPPM exige a condição de militar apenas para o oferecimento da denúncia,
tratando-a como condição de procedibilidade" (Evento 1; doc. 1).
Em oposição aos argumentos ministeriais, a Defensoria Pública da
União, em contrarrazões, (Evento 1, doc. 2) defendeu o atino da Sentença recorrida,
por entender que a condição de militar é essencial para o prosseguimento da Ação
Penal Militar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra
da Subprocurador-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a
Sentença vergastada, com a retomada do curso natural do Feito (Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Em que pese os argumentos expostos pela defesa, o pleito disposto
pelo Parquet das Armas merece provimento.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está
associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável
que o Acusado seja militar da ativa no momento do oferecimento da Denúncia. De
outro modo, a condição de prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento -
regular processamento até decisão final.
Em relação à praça sem estabilidade, como o caso, para o regular
processamento da peça acusatória, o Código exige a reinclusão do Acusado,
conferindo-lhe, novamente, a condição de militar que perdera ao, em tese, consumar
a deserção, conforme disposto no § 3º do artigo 457 do CPPM, que diz:
7000701-43.2023.7.00.0000
40001356889 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º Reincluída que seja [...] a praça sem estabilidade [...], o comandante da
unidade providenciará, com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à
Auditoria de cópia do ato de reinclusão [...]. O Juiz-Auditor determinará sua
juntada aos autos e deles dará vista, por 5 (cinco) dias, ao procurador, que [...]
oferecerá denúncia [...].
Assim, para o início do processo por Deserção, além das condições
genéricas da ação penal, prevê o Código de Processo Penal Militar a reinclusão do
militar que foi excluído e a reversão do militar que foi agregado (condição especial
da ação penal militar).
E é nesse sentido que o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência
desta Corte sedimenta o entendimento de que a ação penal que trata de deserção
somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição de
militar, portanto, condição de procedibilidade, como disposto no enunciado da
Súmula 12, in verbis:
Súmula 12.
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o "status" de militar, condição de procedibilidade para a "persecutio
criminis", através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo. (Grifo nosso)
Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade
representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo
de deserção. Não raro, tanto a Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o
fim do vínculo castrense que mantêm, tão logo se conclua o período do
constitucional serviço obrigatório. Porém, o fato de responder a processo de
deserção impede sua dispensa, o que, por vezes, estimula a consumação de nova
deserção.
Com pior paradigma nos deparamos quando, utilizando-se de má-fé, o
Acusado vale-se do crime de deserção para perpetuar-se nas Forças Armadas,
repetindo indefinidamente a conduta criminosa.
O legislador, ao estabelecer a condição de militar para a propositura da
ação penal, teve o objetivo de que o desertor retornasse ao serviço militar obrigatório
do qual se apartou para se saber qual a verdadeira razão que o levou a desertar, pois,
havendo uma causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade do fato-típico, o militar
também ficaria isento do processo. Da mesma forma, o militar incapaz também
ficaria desobrigado de responder criminalmente.
Nessa senda, não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que
permita interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade para
aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja,
7000701-43.2023.7.00.0000
40001356889 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integrando o Acusado regularmente ao serviço militar ativo, à época do recebimento
da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de
interferir no prosseguimento da ação penal militar.
Assim, embora o Apelante tenha sido licenciado das fileiras das Forças
Armadas, tal situação não interfere no prosseguimento da Ação Penal por não
configurar o licenciamento causa de isenção de processo ou de extinção da
punibilidade.
Prova disso é o próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu
artigo 123, ao estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz a perda
superveniente da condição de militar como causa de extinção da punibilidade. Com
efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que o diploma não
mencionou eventual exclusão das fileiras de acusado que responda a processo de
deserção já deflagrado.
Desse modo, os princípios da legalidade e da obrigatoriedade não
permitem a criação de uma causa de extinção da punibilidade por situações outras
não previstas de forma explícita no Ordenamento Jurídico.
Corroborando o exposto, o Código de Processo Penal Militar dá
contornos à extinção das ações penais no parágrafo único de seu artigo 35, abaixo
transcrito:
Art. 35. [...]
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. (Grifo nosso.)
Ou seja, a legislação castrense impede a criação de hipótese de
extinção de processo que seja estranha às já previstas em seu texto.
Portanto, o licenciamento do militar das Forças Armadas, após a
instauração da ação penal, não cria empecilho à regularidade da persecução criminal,
tampouco impede a execução da sentença condenatória correspondente, em
observância à Teoria da Atividade adotada pelo Código Penal Militar.
A posição majoritária desta Corte, a qual me alio, é no sentido de que a
condição de militar da ativa para a procedibilidade da Ação Penal Militar, quanto ao
crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção -, é verificada
por ocasião do recebimento da Denúncia. Assim, a superveniente exclusão do militar
da Força à qual integra não tem o condão de interferir no andamento da Ação Penal
Militar já deflagrada.
7000701-43.2023.7.00.0000
40001356889 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, trago à colação ementa de Acórdão desta Corte, lavrado
nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000526-20.2021.7.00.0000,
que teve como Relator para Acordão o eminente ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 7/10/2021, o qual reflete a posição
majoritária do STM acerca do tema:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA.
DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS
POSTERIOR
AO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL. ART. 457, § 2º, DO CPPM. NÃO
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES
DE
ISENÇÃO
DO
PROCESSO.
AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. ACERTO DA ORDEM DE
BAIXA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR CURSO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre nas sanções cominadas ao delito de deserção aquele militar que se ausenta
da Unidade Militar em que serve, à revelia de autorização formal, por período que
ultrapasse 8 (oito) dias corridos, nos moldes da norma incriminadora prevista no
art. 187 do CPM.
Sobrevindo a exclusão de militar das Forças Armadas em decorrência de
licenciamento, a referida intercorrência não gera óbice à prosseguibilidade da
Ação Penal Militar que apura o cometimento do delito, porquanto as condições de
procedibilidade, diga-se, o status de militar da ativa, foram examinadas quando do
recebimento da exordial.
Após instaurada a persecução penal em juízo, o que pressupõe, necessariamente,
que o réu era militar ao tempo do recebimento da denúncia, a ação penal somente
pode ser estancada com a decisão transitada em julgado, ou nas hipóteses de
extinção da punibilidade elencadas no art. 123 do Código Penal Militar.
Atendo-se à inteligência do art. 457, § 2º, do CPPM, a isenção do processo para o
desertor circunscreve-se aos casos em que não puder ser reincluído ao serviço ativo
por ser considerado incapaz mediante a indispensável avaliação de seu estado de
saúde (inspeção médica).
Entender pela extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de
carência de condição de prosseguibilidade decorrente do licenciamento posterior
do desertor, é o mesmo que chancelar uma espécie de imunidade jurisdicional,
visto que bastaria ao réu provocar seu licenciamento para ver-se garantido pela
impunidade.
In casu, preza-se pela ampla observância ao princípio nemo auditur propriam
turpitudinem allegans, pelo qual não pode o acusado se valer de sua própria
torpeza para fazer jus ao benefício de ver, por ação própria, afastada condição de
processamento de delito que cometeu.
Embargos Infringentes rejeitados para manter in totum o Acórdão hostilizado, sem
prejuízo aos regulares trâmites da Ação Penal Militar em curso. Decisão por
maioria.
7000701-43.2023.7.00.0000
40001356889 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Grifos nossos)
O STF também sufraga o entendimento de que a condição de militar
deve ser aferida no momento do recebimento da Denúncia, sendo despiciendo se
perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das Forças Armadas, in
verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO
PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de
procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do
processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante,
para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do
art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se
nega provimento.
(STF. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 148.992/CE. Rel. Min. Alexandre de
Moraes. Julgado em 22/6/2018).
(Grifos nossos.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. A LEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL.
REITERAÇÃO
DAS
RAZÕES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do
recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior
exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-
AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu,
o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses
de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade,
sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento
do paciente do quadro das forças armadas. 3. O habeas corpus é ação inadequada
para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos
autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso
ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na
7000701-43.2023.7.00.0000
40001356889 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada.
Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.
(STF - Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 178791 Rel. Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma. Julgado em 29/5/2020).
(Grifos nossos.)
Assim, considerando que o licenciamento do Acusado se deu em data
posterior à deflagração da Ação Penal, com o recebimento da Denúncia, não há
qualquer nulidade que possa macular o feito acarretando a sua extinção.
Por esses fundamentos, a despeito da divergência de posições acerca
do tema e com as vênias aos que entendem de modo diverso, alio-me à corrente
majoritária desta Corte, no sentido de que o status de militar da ativa não é condição
de prosseguibilidade do processo pelo crime de Deserção.
Por fim, não cabe a este Tribunal proferir édito condenatório ou
absolutório, sob pena de se incorrer em supressão de instância, de modo que o feito
deve seguir o devido processo legal com a baixa à instância de origem.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
presente Recurso de Apelação para, reformando a sentença, determinar o
prosseguimento do feito, com o consequente julgamento de mérito da Ação Penal
Militar.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356889v4 e
do código CRC 7fba46ed.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 6/2/2024, às 14:53:6
7000701-43.2023.7.00.0000
40001356889 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000701-43.2023.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANIEL GOLDWIN HENRIQUE FARIAS
ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RO010318)
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS JORGE GOMES NEGREIROS (OAB RO011764)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no
que fui acompanhado pelo eminente Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
votei negando provimento ao apelo ministerial, para manter a Sentença absolutória
em razão da Falta de Condição de Prosseguibilidade da Ação Penal Militar, tendo em
vista o licenciamento do ex-Sd DANIEL GOLDWIN HENRIQUE FARIAS das
fileiras do Exército Brasileiro.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade,
extinguiu a Ação Penal Militar nº 7000165-36.2018.7.12.0012 sem resolução do
mérito, com base no art. 3º, "a", do CPPM, c/c o art. 395, II, do Código de Processo
Penal.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu
voto conhecendo e dando provimento ao presente Recurso de Apelação para,
reformando a Sentença, determinar o prosseguimento do feito, com o consequente
julgamento de mérito da Ação Penal Militar.
4. Porém, abri divergência pelas razões que passo a expor.
5. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de
que a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é
condição de procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa
medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao
feito, ainda que em fase recursal.
6. No caso em tela, o ora Apelado foi licenciado ex officio por
conveniência do serviço, das fileiras do Exército a contar do dia 5 de maio de 2023
(Evento 44, Doc. 1 do Processo nº 7000028-78.2023.7.12.0012).
7. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade
7000701-43.2023.7.00.0000
40001357220 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para
admissibilidade do recurso.
8. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO
MILITAR NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que
em fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar,
caracterizadora
da
mesma
espécie
delitiva,
prejudica
o
prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que,
em decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e
consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor.
Decisão majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel.
p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
9. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta
Corte Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a
condição é a reversão ao serviço ativo.”
10. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF,
aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim
ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
7000701-43.2023.7.00.0000
40001357220 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar
no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
11. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO
BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta”.
12. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
7000701-43.2023.7.00.0000
40001357220 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme recente
e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA
DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO
EM
PREJUÍZO
DO
ADMINISTRADO.
NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser
praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência
injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta
a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de
ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação
impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a
retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos
prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
7000701-43.2023.7.00.0000
40001357220 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar
no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira
Turma, DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC
n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n.
161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n.
161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, “consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável será agregada’. O processo ficará suspenso,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art.
457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar
ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando
julgado apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de
Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º
e seguintes.
7000701-43.2023.7.00.0000
40001357220 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como
resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar
(reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa
condição de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado,
durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do
crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011;
HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ,
rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal
militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os
militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para
o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente,
para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão
da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase
totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório,
não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção,
eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para
7000701-43.2023.7.00.0000
40001357220 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a pena
de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar,
onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena
disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: ‘Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando
a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da
pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP,
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”.
(STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN
LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019).
(Grifos nossos).
13. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
7000701-43.2023.7.00.0000
40001357220 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
Por essas razões, votei negando provimento ao apelo ministerial, para
manter a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 23 de novembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357220v5 e do código CRC b1c2b302.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 7/12/2023, às 19:20:10
7000701-43.2023.7.00.0000
40001357220 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR